Tribunal: TJSP
Processo: 0003396-32.2011.8.26.0185
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0003396-32.2011.8.26.0185/50000, da Comarca de Estrela D Oeste, em
que é embargante VADÃO TRANSPORTES LTDA., é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003396-32.2011.8.26.0185/50000 - Estrela
D Oeste
2
VOTO No 36.894
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003396-32.2011.8.26.0185/50000
COMARCA: ESTRELA D'OESTE
EMBARGANTE: VADÃO TRANSPORTES LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÕES

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 2.045/2.050 que, por votação unânime,
manteve a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de
lançamento fiscal movida por Vadão Transportes Ltda. contra a Fazenda
do Estado, são opostos pela vencida os presentes embargos
declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta omissões que
reclamam suprimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob o
fundamento invocado o que a embargante na verdade pretende é infringir
o julgado adotado por unanimidade de votos, objetivo a que
evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR